Tribunal: TJDFT
Processo: 0010788-97.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010788-97.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANIEL OLIVEIRA DE JESUS, DOMINGOS PEREIRA DE SOUSA, DIONE SOLANO DOS SANTOS, DENISE DE OLIVEIRA LOPES, ELIAS MARTINS BUENO, ELAINE GERALDA DE ANDRADE, ELIZETE LEITE DE MORAES, EVALINA ALVES DE SOUSA, ELIANE DUARTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de habilitação de cessionário formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA (ID 22220765). Em cumprimento ao despacho de ID 23569485, a requerente anexou os documentos solicitados junto a petição de ID 23643997. Verifica-se, contudo, que há divergência entre o número do CNPJ da requerente (00.057.240/0001-22) e o da empresa cessionária (CNPJ n. 00.057.240/0036-52). Observe-se que o pedido formal de habilitação deve ser formulado pela empresa cessionária constante da escritura pública de cessão de direitos de ID 23644000 – p. 272/274. Diante do exposto, indefiro o pedido de habilitação de ID 22220765, restando prejudicado o pedido de certidão de titularidade de ID 22423035. Sem mais pedidos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto